Tribunal: STF
Processo: RHC 181493
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Enéas Wladimir Brito contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 544.969/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal grave no âmbito doméstico (art. 129, § 1º, I e §§ 9º e 10º, do Código Penal).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para fixar o regime semiaberto de cumprimento da pena.
    A questão, então, foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem no HC 544.969/SP.
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente, em síntese, a possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais brando. Aduz existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de regime prisional aberto e a expedição de contramandado de prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colho da decisão recorrida:
    “(...).
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do delito de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica. 
    O Juiz de primeiro grau exasperou a pena-base, pelas circunstâncias e consequências do delito. Todavia, fixou o regime aberto, apenas com base no art. 33 do Código Penal, sem tecer maiores considerações. 
    A Corte estadual deu provimento ao apelo da acusação, pois "as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas desfavoráveis ao acusado" (fl. 215). Quanto à almejada modificação do regime inicial, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto. É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012). 
    O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena. 
    No caso dos autos, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – as circunstâncias e as consequências do delito –, concluo não haver violação do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo correta a aplicação do regime semiaberto. Ilustrativamente: (…). 
    À vista do exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, denego o habeas corpus, in limine.”
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente recurso.
    Nesse prisma, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011) e que “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013). Outros julgados: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.8.2013.
    Por outro lado, ao exame dos autos, verifico a ocorrência de intempestividade recursal. Intimado da decisão recorrida em 18.11.2019, segunda-feira, o Recorrente interpôs o presente recurso ordinário em 03.12.2019, terça-feira, ou seja, após o decurso do quinquídio legal, consoante o art. 310 do RISTF, encerrado em 25.11.2019, segunda-feira.
    Ademais, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o regime prisional estabelecido pela Corte Estadual, pois ‘No caso dos autos, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – as circunstâncias e as consequências do delito –, concluo não haver violação do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo correta a aplicação do regime semiaberto’.
    Inobstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos – para o cumprimento da pena em regime aberto, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime semiaberto - ‘existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis’. Nesse prisma, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena.” (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); e “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora